Tribunal: TJMT
Processo: 1045626-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045626-84.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (EMBARGANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (EMBARGADO), LAIS SOUZA FERREIRA - CPF: 410.054.168-69 (ADVOGADO), THELMA SILANO RAMOS - CPF: 272.580.348-97 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO - CNPJ: 25.235.009/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES - CPF: 031.096.465-28 (ADVOGADO), NICHOLAS AUGUSTO REID - CPF: 488.494.148-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA IMOBILIARIO - CNPJ: 25.235.009/0001-02 (EMBARGADO), NICHOLAS AUGUSTO REID - CPF: 488.494.148-97 (ADVOGADO), CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES - CPF: 031.096.465-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO JULGAMENTO DO RECURSO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica omissão no acórdão quando a decisão colegiada analisa de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1045626-84.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: JULIER SEBASTIÃO DA SILVA

EMBARGADOS: HESA 114 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JULIER SEBASTIÃO DA SILVA
, em face do acórdão de Id. 344437377, proferido por esta Colenda Câmara, que
negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária que visava à revisão de contrato de financiamento imobiliário.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido devidamente apreciada a alegação de cerceamento de defesa, consistente na ausência de manifestação quanto à impugnação apresentada ao laudo pericial judicial, bem como ao pedido de esclarecimentos formulado ao
expert
, sob a alegação de que a perícia teria sido elaborada com base em documentação incompleta.

Aduz que, após a juntada do laudo pericial, apresentou impugnação apontando supostos equívocos na análise contábil e requerendo esclarecimentos adicionais pelo perito, especialmente quanto à utilização de extratos considerados incompletos para a elaboração do cálculo, circunstância que, segundo sustenta, não teria sido apreciada nem na sentença, tampouco no acórdão recorrido.

Defende, ainda, que os presentes embargos possuem finalidade de prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, afirmando inexistir caráter protelatório na insurgência.

Regularmente intimadas, as partes embargadas apresentaram contrarrazões aos aclaratórios (Ids. 349623866 e 350241883), sustentando, em síntese, a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, afirmando que a decisão colegiada apreciou de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo evidente a tentativa da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO E COBRANÇA INDEVIDA – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LICITUDE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, julga a causa com base em prova pericial regularmente produzida, suficientemente apta a elucidar a controvérsia.

A adoção da Tabela Price, nos contratos submetidos à Lei no 9.514/97, não configura anatocismo, sendo pacífica a jurisprudência do STJ quanto à licitude do método de amortização, desde que a correção monetária anteceda a amortização do saldo devedor.

O laudo pericial judicial atestou a regularidade dos encargos cobrados, a inexistência de juros indevidos e a conformidade das parcelas aos parâmetros contratados, bem como a ausência de saldo credor em favor do consumidor.

Ausente demonstração de abusividade ou pagamento indevido, fica inviabilizada a revisão contratual e a restituição pretendida.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados”.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido pronunciamento expresso acerca de alegado cerceamento de defesa, decorrente da ausência de manifestação sobre a impugnação apresentada ao laudo pericial judicial, bem como sobre o pedido de esclarecimentos formulado ao
expert.
Alega, ainda, que a perícia teria sido elaborada com base em documentação incompleta, razão pela qual sustenta a necessidade de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem razão, contudo.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

No caso em exame, não se constata qualquer dos vícios apontados.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo, de forma fundamentada, que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de origem decidiu a demanda com base em laudo pericial regularmente produzido, considerado apto a esclarecer a matéria técnica discutida nos autos.

Destacou-se, inclusive, que a prova pericial judicial concluiu pela regularidade dos encargos contratuais, pela licitude da utilização da Tabela Price e pela inexistência de pagamento a maior, circunstâncias que afastam a pretensão revisional formulada pela parte autora.

Dessa forma, restou expressamente consignado que o livre convencimento motivado do julgador, amparado no conjunto probatório dos autos, autorizava o julgamento da lide, inexistindo necessidade de reabertura da instrução probatória.

Verifica-se, portanto, que a insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, na realidade, rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Câmara Julgadora.

Todavia, é firme o entendimento de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão, tampouco para a reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.

Cumpre registrar, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

No que tange ao prequestionamento, cumpre salientar que, conforme dispõe o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante desse cenário, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026